Tribunal: TJES
Processo: 0021614-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021614-10.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 556/563, integrada pela decisão de fls. 586/586-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública movida pelo ente autor em desfavor do
ESPÓLIO DE ZENILDA FERRARI DE BARROS
e do
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
, que julgou procedente o pedido autoral para declarar desapropriado o imóvel descrito na inicial e fixou a indenização no valor de R$ 1.455.221,54 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte um reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do laudo pericial (11/05/2012), com incidência de juros moratórios, na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e aplicação de juros compensatórios partir da data de imissão na posse, na alíquota de 6% (seis por cento) ao ano, estas duas últimas rubricas com incidência sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor indenizatório estabelecido na sentença.

Como consectário da procedência dos pedidos iniciais, condenou a fazenda requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 2% (dois por cento) da diferença entre o valor ofertado pelo requerente e a indenização fixada em sentença.

Em suas razões recursais de fls. 588/591-verso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que
(i
)
“o perito judicial utilizou valor máximo no campo de arbítrio e fundamentou sua escolha devido a situação do terreno avaliando junto a baja de Vitória, atribuindo um valor unitário 15% superior ao médio estimado junto ao mercado imobiliário” (fl. 589);
(ii
)
o restrito potencial construtivo do terreno avaliado foi desprezado para fins de arbitramento do percentual do campo de arbítrio, bem como não foi considerado para a aplicação correta do método comparativo;
(iii)
“não foi considerada na avaliação da terra nua a eventual diferença de preço em função do tipo de domínio, pleno ou útil, por se tratar de terreno acrescido de marinha. Este fato possui o condão de depreciar o imóvel em 17% (dezessete por cento) sobre o valor de mercado, em decorrência do art. 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9760/46, jamais se prestando a autorizar o arbítrio do valor máximo” (fl. 589-verso);
(iv)
“no que toca ao valor de mercado das benfeitorias, observa-se que o perito judicial não estimou os custos de reedicão pelo método da quantificarão do custo, limitando-se a atualizar o valor proposto pelo Estado do Espirito Santo em 2009 em função da variação do Custo Unitário Básico da construção civil divulgado pelo Sinduscon” (fl. 590); e que
(v)
“atualmente, as benfeitorias do imóvel apresentam vícios construtivos graves que comprometem significativamente a estabilidade estrutural e a habitabilidade do imóvel, restando evidente que seu valor de mercado é nulo, até porque muitos dos componentes construtivos foram saqueados” (fl. 590).

Na instância originária, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
propôs a presente ação de desapropriação, em junho de 2011, do imóvel identificado como Lote nº 06 da Quadra RU-4 do Loteamento da Enseada do Suá, com área total de 420 metros quadrados, para fins de construção do estacionamento e área de passeio que atenderão ao Porto da Cultura do Complexo Cultural Cais das Artes (fls. 05 e 17).

Na inicial, consignou-se que a falecida
ZENILDA FERRARI DE BARROS
consta da matrícula do imóvel como “proprietária da área desapropriada”, com registro de que foi ajuizada ação anulatória de partilha pelos herdeiros de

ALCYRO CHAVES DE REZENDE
, na qual foi concedida tutela de urgência impossibilitando a transferência da posse do imóvel até o trânsito em julgado da referida demanda, conforme averbado na matrícula do imóvel (fls. 03, 15 e 47/8).

A discussão quanto à titularidade do domínio útil sobre o terreno acrescido de marinha, objeto da desapropriação, pendeu durante todo o trâmite da presente ação, porém, a partir do trânsito em julgado da anulação de partilha, processo tombado sob o nº 0009667-90.2010.8.08.0024 (024.10.009667-6), que resultou na nulidade da transferência do imóvel para ZENILDA FERRARI DE BARROS, não permanece a legitimidade do ESPÓLIO desta para figurar no polo passivo da presente demanda, o que deve ser reconhecido nesta instância recursal.

Conforme se evidencia na documentação juntada aos autos pelo ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE, nos autos da referida ação anulatória foi constatado que o domínio útil sobre o terreno acrescido de marinha, objeto da presente desapropriação, sempre foi do falecido ALCYRO, e não da falecida companheira, de modo que não poderia ter sido transmitido para a genitora desta ZELINDA, e, consequentemente, ao seu espólio.

Registra-se que o ESPÓLIO DE ZENILDA FERRARI DE BARROS foi intimado para se manifestar sobre a petição do ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE acerca da sua ilegitimidade passiva, contudo, quedou-se inerte, sendo, por outro lado, clara sua ilegitimidade (já que transitou em julgado a sentença que declarou nula a partilha que resultou na transferência do imóvel desapropriado em seu benefício), inexistindo, nessa fase, dúvida quanto à titularidade do domínio útil.

Assim, deve ser declarada a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE ZENILDA,
não havendo que se falar em condenação em honorários, porquanto nem o Estado, nem o Espólio, deram causa ao ajuizamento em seu desfavor
.

Quanto ao objeto recursal, deferida a imissão provisória na posse (fl. 73), a fazenda estadual promoveu o depósito, em 28/06/2011, do valor de R$1.174.391,37 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e trezentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos) (fl. 135).

Instaurada a discussão acerca do valor dos imóveis, o juízo de primeiro grau determinou a produção de prova pericial, culminando na apresentação do laudo de fls. 211/241, datado de 11 de maio de 2012, que concluiu pela avaliação da área desapropriada em R$1.455.221,54 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte um reais e cinquenta e quatro centavos).

Após a impugnação do laudo efetivada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o perito prestou os esclarecimentos de fls. 280/283, mantendo a avaliação anterior.

Ocorre que, conforme consta da perícia judicial, a avaliação realizada em abril de 2009 (fls. 19/38), observou a norma brasileira de avaliação de imóveis urbanos, vigente à época, atribuindo ao terreno e benfeitoria o valor médio, respectivamente, de R$ 636.821,99 e 440.787,95 (fl. 214).

Observa-se que o laudo técnico acostado à inicial foi realizado pela Vector Tecnologia, a pedido da Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos, com o objetivo de determinar o valor atual de mercado do imóvel com a finalidade de desapropriação (fl. 20), a qual estabeleceu o valor total médio de R$ 1.077.609,94 (fl. 60).

Já na época da avaliação, em abril de 2009, o imóvel encontrava-se desocupado (fl. 20), sendo que foi considerado o seu padrão elevado e a sua boa liquidez no mercado, sobretudo a sua localização privilegiada (
“tendo a vista para o convento da Penha e a Terceira Ponte, além da situação de margem com o canal de Vitória, com acesso livre ao mar”
) (fls. 21/22).

O valor do terreno foi estabelecido com base no método comparativo, e as benfeitorias pelo método de quantificação do custo, com análise do croqui do imóvel e do espelho cadastral na Prefeitura (fls. 21/22).

Nos idos de 2010, o ente público notificou extrajudicialmente o desapropriado, cujo nome constava do registro, acerca da avaliação realizada pela empresa Vector Tecnologia LTDA. (fls. 50/52), contudo, não foi possível a solução da questão administrativamente, apesar de o notificado ter concordado com o valor, com a ressalva apenas da necessidade de correção monetária (fl. 55), justamente porque havia a pendência de litígio sobre o imóvel (fls. 56 e 133).

Realizada a perícia judicial em maio de 2012 (fls. 211 e seguintes), foi adotado pelo perito engenheiro avaliador o valor máximo do campo do arbítrio para fixar o valor do terreno, estabelecendo o importe de R$ 933.429,00 (fl. 224).

Também constou do laudo pericial o valor médio do terreno, de R$ 811.678,91 (fl. 224), que não difere substancialmente do valor do laudo de 2009, se incluída a devida atualização (R$ 753.070,87), porém, foi fixado o valor máximo pelo
Expert
, justificando tal postura na posição em que se encontra o lote objeto da desapropriação, com fundos para o canal de Vitória.

Contudo, não identifico que a possibilidade de acesso ao mar, isoladamente, confere ao imóvel um valor por metro quadrado superior aos demais terrenos situados na mesma via, até porque sequer havia uma utilização específica nesse sentido (como, por exemplo, uma marina, para justificar a condição valorizante do acesso direto ao mar do referido imóvel).

Anote-se que, nos idos de 2009, foram avaliados oito imóveis, sendo três com edificações ou benfeitorias e cinco apenas terrenos, todos situados na Rua Roseny Borges Alvarado, no Bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, sendo que foi utilizada uma amostragem de 17 elementos situados na região, o que fez com que o laudo obtivesse aprovação da secretaria estadual solicitante, eis que considerada a quantia mais provável de negociação dos imóveis (fls. 35/38), sendo que o litígio, no caso, somente foi necessário diante da controvérsia quanto ao domínio útil do bem, que sequer estava habitado.

Note-se que, quanto ao valor das benfeitorias, o laudo pericial sequer discrepou do valor apurado em 2009, fixando como base o importe de R$ 440.787,95, todavia, para fins de atualização do referido valor até a data da perícia, em 2012, fora aplicado pelo
expert
o CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil) médio, sendo que o Estado já havia promovido o depósito da quantia apurada no laudo anterior, inexistindo justificativa para fixação da atualização pelo CUB médio da construção civil.

Nesse contexto, entendo que deve prevalecer o valor do laudo produzido pela empresa contratada pelo ente público nos idos de 2009, ofertado pelo Estado, que efetuou o seu depósito, do qual não discrepou o perito, apesar de ter utilizado critérios desproporcionais para fixação do valor do terreno e atualização da benfeitoria.

Por fim, registra-se que fixado o preço da indenização no valor ofertado pelo Estado, não são cabíveis juros compensatórios (art. 15-A do Decreto nº 3.365/1941).

Sobre os juros compensatórios, é importante destacar que, ainda que mantido os critérios estabelecidos pelo perito, o imóvel estava desocupado e era objeto de discussão por dois espólios, com total invialibilidade na exploração econômica durante o período de litígio.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do
ESPÓLIO DE
ZENILDA FERRARI DE BARROS
,

sem condenação de honorários em seu desfavor ou em seu favor, dado o princípio da causalidade,
e
CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado para lhe
DAR
PROVIMENTO

e

reformar a sentença atacada,
fixando
o
quantum
indenizatório no exato valor em que foi inicialmente ofertado pelo ente público expropriante,
invertendo o ônus de sucumbência, já que o Espólio remanescente ofertou resistência ao valor ofertado pelo Estado, fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo legal
(8%)
sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial que se enquadra da pretensão resistida, devidamente atualizados, nos moldes do art. 85, §3º,
II,
do CPC
. Esgotado o mérito da demanda por ocasião do julgamento do apelo interposto,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO
–
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA –
TERRENO COM ACRESCIDO DE MARINHA – DISCUSSÃO QUANTO À TITULARIDADE DO DOMÍNIO ÚTIL ENCERRADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO DA ANULAÇÃO DE PARTILHA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA PARTE QUE DETÉM O DOMÍNIO ÚTIL –
JUSTA INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL –

SOBREVALORIZAÇÃO INJUSTIFICADA DO IMÓVEL
–

CONFIRMAÇÃO DO CORRETO VALOR APURADO ADMINISTRATIVAMENTE E DEPOSITADO JUDICIALMENTE – NÃO CABIMENTO DE JUROS COMPENSATÓRIOS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
– REEXAME PREJUDICADO.

1. A discussão quanto à titularidade do domínio útil sobre o terreno acrescido de marinha, objeto da desapropriação, pendeu durante todo o trâmite da presente ação, porém, a partir do trânsito em julgado da anulação de partilha, que resultou na nulidade da transferência do imóvel para ZENILDA FERRARI DE BARROS, não permanece a legitimidade do ESPÓLIO desta para figurar no polo passivo da presente demanda, o que deve ser reconhecido nesta instância recursal. Assim, deve ser declarada a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE ZENILDA, não havendo que se falar em condenação em honorários, porquanto nem o Estado, nem o Espólio, deram causa ao ajuizamento em seu desfavor.

2. O laudo técnico acostado à inicial foi realizado por empresa contratada pelo ente público, com o objetivo de determinar o valor atual de mercado do imóvel com a finalidade de desapropriação, a qual estabeleceu o valor total médio de R$ 1.077.609,94, em observância a norma brasileira de avaliação de imóveis urbanos, vigente à época.

3. Já na época da avaliação, em abril de 2009, o imóvel encontrava-se desocupado, sendo que foi considerado o seu padrão elevado e a sua boa liquidez no mercado, sobretudo a sua localização privilegiada.

4. O valor do terreno foi estabelecido com base no método comparativo, e as benfeitorias pelo método de quantificação do custo, com análise do croqui do imóvel e do espelho cadastral na Prefeitura.

5. O ente público notificou extrajudicialmente o desapropriado, cujo nome constava do registro, acerca da avaliação realizada, contudo, não foi possível a solução da questão administrativamente, apesar de o notificado ter concordado com o valor, porque havia a pendência de litígio sobre o imóvel.

6. Realizada a perícia judicial em maio de 2012, constou do laudo pericial o valor médio do terreno, que não difere substancialmente do valor do laudo de 2009, se incluída a devida atualização, porém, foi fixado o valor máximo pelo
Expert
, justificando tal postura na posição em que se encontra o lote objeto da desapropriação, com fundos para o canal de Vitória.

7. Contudo, a possibilidade de acesso ao mar, isoladamente, não confere ao imóvel um valor por metro quadrado superior aos demais terrenos situados na mesma via, até porque sequer havia uma utilização específica nesse sentido.

8. Nos idos de 2009, foram avaliados oito imóveis, sendo três com edificações ou benfeitorias e cinco apenas terrenos, todos situados na mesm rua, sendo que foi utilizada uma amostragem de 17 elementos situados na região, o que fez com que o laudo obtivesse aprovação da secretaria estadual solicitante, eis que considerada a quantia mais provável de negociação dos imóveis, sendo que o litígio, no caso, somente foi necessário diante da controvérsia quanto ao domínio útil do bem, que sequer estava habitado.

9. Quanto ao valor das benfeitorias, o laudo pericial sequer discrepou do valor apurado em 2009, mas fixou, para fins de atualização do referido valor até a data da perícia, em 2012, o CUB médio da construção civil, sendo que o Estado já havia promovido o depósito da quantia apurada no laudo anterior, inexistindo justificativa para a incidência da referida atualização.

10. Hipótese em que deve prevalecer o valor ofertado pelo Estado, que efetuou o seu depósito, do qual não discrepou o perito, apesar de ter utilizado critérios desproporcionais para fixação do valor do terreno e atualização da benfeitoria.

11. Fixado o preço da indenização no valor ofertado pelo Estado, não são cabíveis juros compensatórios (art. 15-A do Decreto nº 3.365/1941).

12. Inversão dos ônus de sucumbência, já que o Espólio remanescente ofertou resistência ao valor ofertado pelo Estado, com fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo legal (8%) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial, devidamente atualizados, nos moldes do art. 85, §3º, II, do CPC.

13. Recurso conhecido e provido. Reexame prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE ZENILDA FERRARI DE BARROS, CONHECER do recurso de apelação para lhe DAR PROVIMENTO, e, por igual votação, JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.